Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Processo : 0701940-68.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Terradrina Construções Ltda em face do ven. acórdão que, na ação de embargos de terceiro, deu parcial provimento à apelação da embargante F. Farias Empreendimentos Imobiliários Ltda e negou provimento ao apelo da embargada Elda Gomes de Araújo, reformando a resp. sentença apenas para alterar os honorários de sucumbência, fixando-os no percentual de 2% do valor atualizado da causa. A embargante, que não compõe nenhum dos polos da ação de embargos de terceiro, reputa omisso e contraditório o acórdão no tocante aos honorários de sucumbência, porquanto teria reduzido o percentual estabelecido na sentença em desalinho ao disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Prequestiona a matéria e pede o provimento para, sanando os vícios indicados, manifestar-se o Colegiado expressamente acerca dos honorários sucumbenciais. Contrarrazões não apresentadas (id. 24267827). Intimada quanto ao cabimento dos presentes declaratórios, a embargante ficou inerte (id. 27508301). É o relatório. Decido. Em consonância com o disposto no art. 996, parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso, a embargante não é parte do processo, tampouco se evidencia sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado para efeitos deste recurso. Deveras, a postulação em juízo requer interesse e legitimidade, não sendo dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Ante o exposto, por ser inadmissível, não conheço dos embargos de declaração na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator